Tribunal: TJDFT
Processo: 0735153-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA CUNHA SOUZA e MARCELO DIAS GODOY, em face à decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora em execução por quantia certa. Em face à mesma decisão, os agravantes já haviam interposto o agravo n. 0733541-40.2025.8.07.0000, que não foi conhecido por deserção. Antes de analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo, foi facultado aos recorrentes manifestarem-se acerca do princípio da unicidade recursal. Sobreveio manifestação na qual sustentaram não haver óbice ao conhecimento do recurso, uma vez que o agravo anterior não fora conhecido e que o novo recurso foi interposto ainda no prazo processual (ID 75506556). É o relatório. Decido. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente ou sucessivamente dois ou mais apelos em face à mesma decisão, por exemplo. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A falta de fundamentação hábil à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, prejudicada a análise dos subsequentes em virtude da preclusão consumativa. (AgInt nos EAg n. 1.213.737/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 17/8/2016, DJe de 26/8/2016.) Essa a situação nos presentes autos, em que a recorrente já havia interposto o agravo de instrumento n. 0733541-40.2025.8.07.0000 e em face à mesma decisão. Não obstante o agravo de instrumento anterior não tenha sido conhecido por vício formal (deserção), operou-se a preclusão consumativa e que obsta a interposição de novo recurso. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator